Tribunal: TJES
Processo: 5000094-21.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000094-21.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICTOR SILVA E SOUZA COLOMBO e outros
RECORRIDO: MURANO IMOBILIARIA LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000094-21.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
VICTOR SILVA E SOUZA COLOMBO e SARA ALMEIDA MAFRA COLOMBO.

RECORRIDO:

MURANO IMOBILIÁRIA LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COMPROVADA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. NEGATIVAÇÃO REGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que
constataram existência de restrição em seus nomes nos órgãos de proteção ao crédito solicitada pela requerida, em razão de suposta dívida no valor de R$ 11.792,10. Aduz que não possui qualquer relação jurídica com a imobiliária e que ao tentar contato com a requerida, não lograram êxito na solução do problema.

2.
A sentença julgou da seguinte forma:
”JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, apenas para DECLARAR O ENCERRAMENTO CONTRATUAL, confirmando a medida liminar em determinar o cancelamento da negativação - medida já cumprida. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, tão somente para condenar os requerentes, solidariamente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa.”

3.
Recurso interposto pela parte autora, alegando que em nenhum momento houve por parte dos recorrentes a negativa da existência de um contrato de locação firmado. Aduz que, como o próprio representante da imobiliária afirmou em seu depoimento, “a locação do Victor foi uma locação que se encerrou [...]”. Ou seja, se o negócio jurídico de locação firmado já havia se encerrado quando do momento da negativação de seu nome no SPC/SERASA, há de se concluir que a vigência do mandato da recorrida para atuar em favor dos locadores também havia chegado concomitantemente ao fim.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto a inequívoca relação estabelecida entre as partes, bem como, a clara origem do crédito negativado, de modo que a alegação da parte recorrente na inicial de inexistência de relação jurídica entre as partes não se sustenta. Ainda, não restou comprovado qualquer ato ilícito imputável à Requerida. As omissões de fatos e documentos relevantes ao deslinde da controvérsia são aptas a configurar litigância de má-fé por parte dos autores.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de
custas e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)